Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-19.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
REIVINDICATÓRIA – Procedência – Insurgência da autora – Réus não comprovaram a prescrição aquisitiva – Indenização pelo uso e fruição a contar da citação, bem como responsabilização dos réus pelo pagamento de tributos e contas de consumo vencidas até a efetiva desocupação – RECURSO PROVIDO EM PARTE.